Tribunal: TJMT
Processo: 1016559-37.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Jackson Aparecido Dionizio de Magalhães, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT.
Relata que o paciente era representante de vendas de consórcios, com captação de clientes, todavia seu contrato foi encerrado em abril de 2020, sendo o mesmo contratado pela empresa Jhonatan Aparecido Pereira Rodrigues EIRELI ME.
Aduz que “A venda de cota de consórcio é um produto que atende à um determinado mercado. É um produto lícito! Viabiliza o acesso ao mercado de produtos e serviços à um amplo público” e que “ainda não tem conhecimento de qual problema ocasionou tamanho transtorno para ser objeto de persecução penal. ”
Sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva pelo suposto delito de estelionato é genérica e não traz quais foram os atos praticados pelo paciente, assim sendo, não teve o direito de defesa.
Alega que “O pedido de prisão preventiva não demonstra quais foram as condutas praticadas pelo acusado e mistura um monte de coisas sem qualquer relação com o Impetrante que sequer trabalha em Água Boa” e que “até o momento, sequer foi feita qualquer denúncia para oportunizar a ampla defesa pelo Paciente. ”
Ante ao exposto, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário, ante a ofensa ao princípio da ampla defesa, de livre convencimento do magistrado, e ao art. 5o, inciso LXVIII, da CF, e no mérito, a ordem concedida em definitivo. (Id.53422454/53422459).
Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 53986969). Informações juntadas (Id. 57084974).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Jackson Aparecido Dionizio de Magalhães, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, a ser verificada de plano.
O impetrante alega que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente é genérica, bem como não traz quais foram os atos praticados por ele, todavia, cumpre informar que o mesmo não trouxe aos autos a decisão combatida.
Assim, insta salientar, que o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que dele se abstraiam elementos que possibilitem de maneira robusta o exame das questões nele suscitadas.
Desta forma, impede ressaltar que é responsabilidade do impetrante, sobretudo em se tratando de advogado constituído, a escorreita instrução do habeas corpus, indicando, por meio de provas pré-constituídas os argumentos utilizados nas razões do writ. Não podendo este julgador, inserir qualquer informação que não conste nos autos ou na decisão combatida.
Quanto a alegação de falta de fundamentação no decreto prisional, importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Assim, transcrevo as informações trazidas pela autoridade judiciária, in verbis: (Id. 57084974)
“(...)A par de cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para responder ao Malote Digital de Código de rastreabilidade: 81120205288890, enviado pelo Departamento da Secretaria Criminal Unificada, datado em 14/08/2020, referente ao Habeas Corpus n.o 1016535- 09.2020.8.11.0000, impetrado por Arthur Teruo Arakaki em favor do s paciente s JACKSON APARECIDO DIONIZIO DE MAGALHÃES.
No dia 14/07/2020, este Juízo proferiu decisão nos autos n. 1001269 -16.2020.8.11.0021 acolhendo representação formulada pela autoridade policial. Em tal decisão, foi decretada a suspensão das atividades econômicas da pessoa jurídica GRANDE AUTOMOTORES E IMÓVEL; a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Fernando Filho Silva Santos, Jackson Aparecido Dionizio de Magalhães (paciente) e Junior Alves Farias; a indisponibilidade e sequestro dos bens imóveis e móveis da referida empresa e dos mencionados investigados; e, ainda, a prisão preventiva dos suspeitos.
Segundo a investigação policial, o paciente trabalha na empresa Grande Automotores e Imóvel, juntamente com Fernando e Junior, atuando no ramo de representação de consórcios e financiamentos. Conforme apurado, nos últimos meses, dezenas de pessoas procuraram a empresa a fim de obter financiamento para aquisição de veículos, sendo então atendidos por vendedores, que são orientados pelos representados, e ludibriados a pagarem uma entrada mediante a promessa de recebimento do veículo desejado.
Ocorre que, no momento da assinatura dos contratos de financiamento, os fraudadores apresentam contrato de consórcio e não emitem qualquer cópia, induzindo as vítimas em erro. E, ao que consta, as vítimas somente perceberam que caíram em um golpe quando descobriram estar participando de consórcios de valores superiores ao que esperavam, bem como porque não receberam qualquer veículo.
Há indicativos que os investigados também promoveram a falsificação de documentos com o intuito de obter os financiamentos/consórcios em nome das vítimas. Inclusive, em 02/04/2020, o Fernando e Junior foram presos em flagrante delito, pela suposta prática do crime previsto no art. 304, caput, do Código Penal, ocasião em que este Juízo converteu suas prisões em preventiva, conforme autos n. 1000589 -31.2020.8.11.0021. Contudo, ambos foram colocados em liberdade após o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso conceder-lhes ordem de Habeas Corpus (n. 1008239 -95.2020.8.11.0000) e, em tese, continuaram a lesar outras pessoas, utilizando -se dos mesmos métodos
Consta, ainda, que foram instaurados diversos procedimentos investigatórios visando apurar as condutas dos investigados, conforme mencionado pela autoridade policial: Inquérito Policial no 14/2020, que contem 13 (treze) boletins de ocorrências de vítimas diversas; Inquérito Policial n. 185/2020, que contém 20 (vinte) boletins de ocorrências de 22 (vinte e duas) vítimas; Inquérito Policial n. 126/2020, originado pela prisão em flagrante de Fernando e Junior; e Autos de Investigação Preliminar, contendo 09 (nove) boletins de ocorrências de fatos ocorridos entre abril e junho deste ano.
Diante disso, a prisão do paciente foi decretada em razão da existência de prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, os quais indicam a suposta prática de diversos crimes, incluindo estelionato, falsidade ideológica, falsificação de documento público, apropriação indébita e crimes contra o consumidor e a ordem econômica e financeira, assim como para garantir a manutenção da ordem pública e pelo perigo gerado em decorrência do estado de liberdade do paciente, tendo em vista a gravidade dos fatos apontados pela autoridade policial, o elevado número de vítimas, o prejuízo causado pelas supostas ações criminosas e a aparente reiteração delitiva.
Ademais, em 14/08/2020, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente e demais investigados, imputando a ele (paciente) a prática dos crimes previstos art. 288, parágrafo único (participação de adolescente) e no art. 171, caput, ambos do Código Penal, por trinta e cinco vezes, na forma do art. 69, do Código Penal.
Os autos vieram conclusos ao Gabinete em 17/08/2020 e, nesta data, este Juízo recebeu a denúncia, determinando a citação dos acusados. (...)”
Outrossim, quanto ao alegado de que não fora apresentada denúncia, nota-se das informações trazidas pela autoridade judiciária, que o Ministério Público apresentou denúncia em 14 de agosto de 2020, contra o paciente, imputando a ele, em tese, a prática dos delitos previstos no art. 288, parágrafo único, e no art. 171, caput, ambos do Código Penal, por trinta e cinco vezes, na forma do art. 69, do CP.
O juízo singular em 17 de agosto de 2020, recebeu a denúncia e determinou a citação do paciente e demais acusados.
Desta forma, em análise perfunctória típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, “... o juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva. ” (Lex- STJ no 38/337-40).
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, e salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), esclarecendo sobre todas as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar de forma INDIVIDUALIZADA, com base em dados concretos, os motivos da prisão preventiva do paciente JACKSON APARECIDO DIONIZIO DE MAGALHÃES e a justificativa para a manutenção dessa medida, encaminhando todas as decisões inerentes ao status libertatis, bem como informar se o beneficiário possui antecedentes, e, esclarecer se o APF no 1001589-31.2020.81.1.0021, trata-se de uma organização ou grupo especializado em fraude de decore e estelionato, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.